Tribunal: CARF
Processo: 11516.721823/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721823/2014-92
ACÓRDÃO
2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO FLORIANOPOLITANA DE VOLUNTÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2012
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos os
argumentos de defesa, somente apresentados por ocasião do recurso
voluntário, que contestam a responsabilidade solidária imputada à
recorrente
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Mantém-se a
sujeição passiva solidária quando há nos autos comprovação inequívoca de
vínculo com a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS INDEFERIDO E PENDENTE DE RECURSO.
Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por
parte da entidade interessada, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, mas não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, a) por maioria de votos, por conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Antônio Sávio Nastureles (relator) e Mário Hermes Soares
Campos, que conheceram parcialmente, não conhecendo, por preclusão, das alegações relativas à
imputação de responsabilidade solidária; b) por maioria de votos, afastar a preliminar de
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
2
ilegitimidade passiva do Município de Florianópolis, vencido o Conselheiro Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto; e c) no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Designado como Redator do voto vencedor, relativo ao conhecimento das alegações relativas à
imputação de responsabilidade solidária, o Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles - Relator

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator designado

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 593/601) interposto em face do acórdão
no 04-043.893 (e-fls. 559/569), exarado em 23/08/2017, ao julgar improcedente a impugnação
interposta pelo responsável solidário (e-fls. 544/551) e manter a exigência fiscal formalizada no
auto-de-infração (e-fls. 36) relativo às contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do
artigo 22 da Lei no 8212/1991, referente ao período de apuração de 01/11/2009 a 31/12/2012, e
nos termos do documento intitulado “FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” (e-fls. 168/169).
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição do relatório.
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 04-043.893
RELATÓRIO FISCAL
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal e Termo de Sujeição Passiva Solidária (fl.
02-13), e demais relatórios integrantes e complementares, foram consignados os
seguintes pontos acerca do lançamento:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
3
II - DOS FATOS:
2. A Lei 12.101, de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social (EBAS) e regula os procedimentos de isenção
de contribuições para a seguridade social, ... .
[...]
Por sua vez, a Associação Florianopolitana de Voluntários não contempla em
seus estatutos essa característica. O estatuto da entidade diz, em seu artigo 1o,
tratar-se de uma sociedade civil sem fins lucrativos.
A AFLOV, embora constituída e intitulada em sua denominação social como
"ASSOCIAÇÃO", quando intimada, não comprovou que possua em seus quadros
qualquer associado, em detrimento de seu próprio estatuto (Arts. 4 a 8 - Dos
Associados; art. 9 a 15; art. 19, III) e em flagrante descumprimento ao disposto
no art. 53 do Código Civil Brasileiro.
3. O Decreto 6308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades
e organizações de assistência social de que trata o art. 3o da Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS, Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, preconiza que
deve constar do estatuto das EBAS que "os serviços prestados como entidade
de assistência social são de atendimento, assessoramento e/ou de defesa e
garantia de direitos".
A AFLOV não contempla esta finalidade em seu estatuto. Por outro lado, no art.
2o, que trata das finalidades, fica extremamente caracterizada a atividade
primordial da entidade, qual seja: colaborar, apoiar e se articular com o
Município de Florianópolis na implantação de políticas sociais, não somente na
área de assistência social, mas também nas áreas de saúde (notadamente) e
de educação. Para cumprimento deste mister a entidade firmou e aditou, a
partir do ano de 2005, Convênios (irregulares) com o Município de
Florianópolis, através de suas Secretarias Municipais e também do Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis -IPUF. Não obstante, o Parecer 16/2013
do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, de Florianópolis, que
cancelou a inscrição da AFLOV naquele E.Conselho, tipificou a suposta
Associação como "braço social" do governo municipal, com desempenho
característico de entidade pública".
4. Os Convênios realizados com o Poder Público Municipal de Florianópolis
foram objetos de vários questionamentos e desdobramentos, entre eles
destacamos:
a) Ação Civil Pública n° 023.08.071352-5 proposta pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), na qual os dirigentes municipais são acusados de improbidade
administrativa ... .
[...]
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
4
b) Os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados pelo Município de
Florianópolis - TAC 005/2013 e pelo Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis (IPUF) - TAC 037/2013, em decorrência da Ação Civil Pública (ACP)
do MPT, não somente reconhecem a irregularidade dos Convênios como
determinam e estabelecem prazo para a sua extinção ... .
[...]
c) O Acórdão n° 0573/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
(TCE), no qual os dirigentes municipais são condenados ao pagamento de
multas pela realização de Convênios irregulares com a AFLOV, determinando a
ruptura dos mesmos ... .
[...]
d) Por último, cabe ressaltar o Parecer n° 16/2013 da Comissão de Inscrição do
Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis -CMAS, que indeferiu
o pedido de inscrição da AFLOV em 2013, no qual destacamos as seguintes
conclusões ... .
[...]
e) Atualmente, a AFLOV, além de não ter quadro de associados também se
encontra acéfala, ou seja, não possui Diretoria. A gestão da entidade está
sendo feita por administrador designado por decisão judicial em face da ação
movida pelo Município de Florianópolis, nos autos da Ação Cautelar n°
0891826-11.2013.8.24.0023, que tramita na Primeira Vara da Fazenda Pública
de Florianópolis.
III - DAS RAZÕES DO LANÇAMENTO:
5. A AFLOV não é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) desde 12/06/2007. A entidade protocolizou pedido
de renovação do CEBAS em 09/10/2009, declarado intempestivo pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), o qual foi indeferido pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) por descumprimento do art.
3o, inciso VI do Decreto 2.536, de 1998.
6. Em que pese a entidade ter recorrido da decisão daquele MDS, este fato não
impede o lançamento do Crédito Tributário, conforme estabelece o art. 26 da
Lei 12.101, de 2009.
7. Ainda que venha ocorrer uma decisão favorável a AFLOV em relação ao
Recurso impetrado, referente ao pedido de renovação protocolado em
09/10/2009, esta daria cobertura de CEBAS somente até 08/10/2012. No
período a partir de 09/10/2012 a entidade estaria novamente sem cobertura
de Certificado tendo em vista que, intimada, não comprovou ter protocolado
qualquer pedido de renovação para o período seguinte.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
5
8. Por outro lado, a AFLOV ficou sujeita à Suspensão da Isenção com base nos
artigos 31 e 32 da Lei 12.101, de 2009, por deixar de cumprir requisitos do art.
29 da mesma Lei ... .
[...]
8.4.
Além disso, quando intimada a AFLOV não apresentou comprovante
de pedido de renovação do CEBAS para cobertura do período a partir de
09/10/2012, deixando de cumprir o caput do art. 29 da Lei 12.101, de 2009 .
IV - DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO:
9. Uma vez não comprovada a condição de entidade beneficente de
assistência social, a AFLOV foi enquadrada no FPAS 566, ficando sujeita as
mesmas contribuições das empresas em geral, essas disciplinadas pela Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, ... .
[...]
10. A AFLOV também ficou sujeita ao recolhimento das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, nos termos da Lei
11.457, de 16/03/2007, artigos 2o e 3o, ... .
[...]
IV.1 - DO CÁLCULO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - Al DEBCAD
51.030.549-0 - Contribuições a Cargo da Empresa:
11. O Crédito Tributário das contribuições sociais, incluído no presente Auto de
Infração corresponde às contribuições destinadas à Seguridade Social, a cargo
da empresa, apuradas nos levantamentos e competências abaixo
especificados, relativos aos convênios firmados pela AFLOV com o Município de
Florianópolis.
12. O Cálculo do Crédito Tributário teve como base a remuneração dos
empregados declarados em GFIP e nas Folhas de Pagamentos fornecidas pela
AFLOV para o período de 11/2009 a 12/2012: refere-se às contribuições da
empresa, destinadas à seguridade social e às contribuições para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes
sobre o total das remunerações devidas ou creditadas a qualquer título aos
empregados e/ou contribuintes individuais que lhes prestaram serviços.
13. O valor das contribuições, a cargo da empresa, destinadas à Seguridade
Social, foi apurado com base na alíquota de 20,0% (vinte, vírgula, zero, por
cento), conforme disposto nos incisos I e III, artigo 22 da Lei 8.212 de 1991.
14. O valor das contribuições para financiamento do benefício previsto nos
artigos 57 e 58 da Lei 8.213, de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), conforme disposto no artigo 22, inciso II, da Lei 8.212, de
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
6
1991, foi calculado com base na alíquota de 1,0 (um, vírgula, zero, por cento),
válido para todo o período.
[...]
211.
Fica o Contribuinte, neste ato, cientificado da SUSPENSÃO DO
DIREITO À ISENÇÃO das Contribuições Sociais, a partir de 01 de novembro de
2009, nos termos do art. 32, caput e § 1o, da Lei 12.101, de 2009, por não ser
detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; por não
aplicar integralmente o resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; por não manter escrituração
contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade; e por não apresentar as demonstrações
contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a
receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em descumprimento ao
art. 29 da Lei 12.101, de 2009, caput, incisos II, IV e VIII, facultada a
apresentação de manifestação de inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC.
22. E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em duas (2) vias
de igual teor e forma, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
cuja ciência pelo Sujeito Passivo, dar-se-á pessoalmente ou por via postal, no
respectivo endereço comercial, mediante Aviso de Recebimento (AR).
23. Além dos dispositivos legais citados no presente relatório, os créditos
lançados (valor originário, juros e multa) encontram-se fundamentados na
legislação constante do anexo "FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO" e as
alíquotas aplicadas estão devidamente demonstradas no anexo denominado
de "DD -DISCRIMINATIVO DO DÉBITO", integrantes do Auto de Infração.
24. O Auto de Infração, bem como este Relatório Fiscal e os demais documentos
anexos aqui mencionados, serão entregues aos Sujeitos Passivos em meio
digital, através de termo de recebimento que passará a integrar o presente
relatório para todos os fins e efeitos que se fizerem necessários. Estes
compõem o processo eletrônico no 11516.721.823/2014-92, que poderá ser
consultado pelos contribuintes e/ou seus procuradores nas repartições da
Receita Federal do Brasil.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA

1 Reproduziu-se a numeração constante no relatório da decisão de primeira instância, observando-se que o
teor dos itens 21 a 24 (e-fls. 563) guardam correspondência com os itens 23 a 26 (e-fls. 23) do Relatório
Fiscal. Nota do relator no CARF.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
7
Foi consignado pela Autoridade Fiscal o seguinte procedimento em face da
sujeição passiva solidária:
V - DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS:
16. Consoante o artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. Dessa forma, para caracterizar a responsabilidade
solidária em matéria tributária é imprescindível que as pessoas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador:
17. O estatuto social da AFLOV, desde sua origem, estabelece uma clara
vinculação com as atividades do município de Florianópolis, senão vejamos:
18. Diante disso, os convênios firmados pela AFLOV com o Município de
Florianópolis, através da Prefeitura Municipal e de suas Secretarias
caracterizam o interesse comum e um liame inequívoco na realização de suas
atividades, onde sequer tem aparência de unidades autônomas em razão de
sua atuação complementar; da vinculação gerencial e da completa
dependência econômica da AFLOV em relação a esses Entes Públicos:
18.1. No extrato abaixo do convênio. (SAMU), iniciado em 01/12/2005 e
aditado até 30/06/2012, observa-se a total subserviência e subordinação da
AFLOV aos interesses do Município:
18.2. Às atuações do Ministério Público do Trabalho, através de Ação Civil
Pública e Termos de Ajustamento de Conduta, bem como às autuações do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, juntam-se inúmeras decisões
no âmbito da Justiça do Trabalho caracterizando o interesse comum das
atividades da AFLOV com o município de Florianópolis.
19. Ante os fatos acima, largamente denunciados, restou caracterizada a
responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - CNPJ:
82.892.282/0001-43, com sede administrativa à Rua Tenente Silveira, n° 60 -
Centro - CEP 88010.300 - Florianópolis - SC, pelas infrações tributárias
apuradas. Impõe-se, portanto, atribuir a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA desse
ente público, relativamente aos Autos de Infração acima discriminados.
20. Em sendo assim, fica o sujeito passivo solidário supra mencionado
CIENTIFICADO da exigência tributária de que tratam os referidos Autos de
Infração lavrados contra o sujeito passivo ASSOCIAÇÃO FLORIANOPOLITANA DE
VOLUNTÁRIOS - AFLOV, relativamente às Contribuições Previdenciárias e de
Outras Entidades (Terceiros), ficando INTIMADO a recolher ou impugnar, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência destes Autos de Infração, nos
termos dos arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, com as alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93, n° 9.532/97 e n° 11.196/05, o débito para
com a Fazenda Nacional objeto deste Lançamento.
CIENTIFICAÇÃO
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
8
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação de
cada partícipe da Sujeição Passiva Solidária.
Termo de Sujeição Passiva
Solidária
Forma Ciência
fl Ciência
Data Ciência
AFLOV CNPJ 75.372.631/0001-30
Pessoal (Administrador
Judicial)
495
04/08/2014
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
- CNPJ: 82.892.282/0001-43
Postal, via AR

540
13/08/2014
IMPUGNAÇÃO
Somente o sujeito passivo solidário MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - CNPJ:
82.892.282/0001-43 apresentou impugnação (fl. 544-551), na data de
20/08/20142, com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos
pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
2. DO DIREITO
2.1. DO CARÁTER MERAMENTE DECLARATÓRIO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Compulsando-se os autos, verifica-se que se considerou que a AFLOV não se
enquadra no conceito de Entidade Beneficente de Assistência Social para fins
de isenção do pagamento de contribuição previdenciária.
No entanto, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que
reconhece a entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo
que possui efeitos ex tunc:
[Cita jurisprudência do STJ]
Assim, em que pese a pendência de recurso contra decisão do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que indeferiu o pedido de
renovação do CEBAS da AFLOV, vale ressaltar que é direito da entidade a
manutenção do reconhecimento da natureza Filantrópica e, em conseqüência,
a isenção (imunidade) de contribuições para a seguridade social.
Isso porque o certificado é a simples exteriorização do benefício (imunidade). A
jurisprudência conclama que é este e não o mero certificado que se encontra
agasalhado pelo direito adquirido.
Ademais, como se trata de pedido de renovação de certificado de entidade de
fins filantrópicos, caso deferido, seus efeitos retroagem à data do protocolo do
requerimento, sem necessidade de novo pedido de isenção ao fisco.
Dessa forma, não merece subsistir a autuação, devendo ser anulada.

2 Tal circunstância descrita no relatório - de a interposição da impugnação ter sido ato processual atribuído
unicamente ao Responsável Solidário - terá repercussão no deslinde da questão pertinente à legitimidade
passiva, como se verá nos itens 7, 8 e 9 infra do voto disposto neste acórdão. Nota do relator no CARF.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
9
O posicionamento do Poder Judiciário é firme no sentido de que o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório,
possuindo efeitos ex tunc.
Dessa forma, não obstante a pendência de decisão final sobre a renovação do
certificado da AFLOV, não merece prevalecer a atuação, uma vez que o
certificado é a mera exteriorização da imunidade, da qual a AFLOV faz jus ante
o atendimento de todos os requisitos legais.
2.2. DO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
Por sua vez, em virtude do princípio do tempus regit actum, como o período da
fiscalização foi posterior a 2010, os requisitos exigidos para que uma entidade
beneficente de assistência social fique isenta das contribuições previdenciárias
são os previstos pelos arts. 18 a 20 da Lei n.° 12.101/2009, ... .
[Cita legislação]
A AFLOV atende a todas as exigências previstas nos requisitos acima, razão
pela qual faz jus à imunidade prevista constitucionalmente no que concerne às
contribuições previdenciárias, não merecendo subsistir a autuação ora
impugnada.
PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de ser cancelado o débito fiscal reclamado.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 04-043.893
3.
Ao julgar improcedente a impugnação apresentada e manter o crédito tributário
exigido, o acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2012
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não
cabe
a
esta
instância
julgadora
apreciar
argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS INDEFERIDO E PENDENTE DE RECURSO.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
10
Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por
parte da entidade interessada, assegurados o contraditório e a ampla
defesa mas não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2017 (e-fls. 586), e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 593/601), protocolado em 21/09/2017 (e-fls. 591) , nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos, o responsável solidário, ora Recorrente
manifesta inconformismo com a conclusão do acórdão exarado e deduz a argumentação
sintetizada nos tópicos a seguir:
2.1. DO CARÁTER MERAMENTE DECLARATÓRIO DO CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
594/597
2.2. DO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
597/599
2.3. DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
599/601
4.1.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 601):
3. DO PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de ser
assim decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
5.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
CONHECIMENTO
Imputação de responsabilidade solidária – matéria não impugnada
7.
Não há que se conhecer das alegações deduzidas no item 2.3 das razões recursais,
pertinentes à imputação de responsabilidade solidária ao Município de Florianópolis. Por não ter
sido ventilada ao tempo da impugnação, tal alegação constitui em inovação recursal, e por força
da norma estatuída no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972 não deve ser conhecida.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
11
7.1.
Conforme relatado, somente o sujeito passivo solidário MUNICÍPIO DE
FLORIANÓPOLIS , ora Recorrente, apresentou impugnação (fl. 544-551), e a apreciação do litígio
pela decisão de piso foi delimitada pelas questões deduzidas nos tópicos “2.1. DO CARÁTER
MERAMENTE DECLARATÓRIO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL” e “2.2. DO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O RECONHECIMENTO
DA IMUNIDADE”, ambas reiteradas na esfera recursal.
7.2.
A matéria delimitada no item 2.3 das razões recursais não foi suscitada ao tempo da
impugnação, quando o responsável solidário, ora Recorrente, ciente dos termos da autuação,
compareceu pela primeira vez aos autos do presente processo administrativo fiscal, e por este
modo, no entendimento deste relator, a matéria pertinente à imputação de responsabilidade
solidária deduzida unicamente em segunda instância constitui inovação recursal.
Votação do conhecimento: Relator vencido
8.
Como se pode divisar pela ata de julgamento3, o relator restou vencido na
apreciação do conhecimento da matéria deduzida no item 2.3 das razões recursais.
8.1.
Faço a transcrição do dispositivo registrado na ata de julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado: a) por maioria de votos, por
conhecer do recurso, vencidos os Conselheiros Antônio Sávio Nastureles (relator)
e Mário Hermes Soares Campos, que conheceram parcialmente, não conhecendo,
por preclusão, das alegações relativas à imputação de responsabilidade solidária;
b) por maioria de votos, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município
de Florianópolis, vencido o Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto; e c)
no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Designado
como Redator do voto vencedor, relativo ao conhecimento das alegações
relativas à imputação de responsabilidade solidária, o Conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite.
8.2.
Diante de tal circunstância, coube ao relator o encargo de proceder o aditamento
do voto original para enfrentar a questão deduzida no item 2.3 das razões recursais (e-fls.
599/601), pertinente à legitimidade passiva do responsável solidário, ora Recorrente. A análise da
matéria e a proposta de voto do relator está disposta no item 9 e subitens 9.1 a 9.5 infra.
Imputação da responsabilidade solidária ao Município de Florianópolis
9.
Passo a expor os motivos pelos quais entendo que deve ser mantida a imputação de
responsabilidade solidária ao Município de Florianópolis.
9.1.
O exame da situação fática exposta ao longo do Relatório Fiscal (e-fls. 02/13)
demonstra de forma inequívoca o vínculo entre a Associação Florianopolitana de Voluntários e o
Município de Florianópolis, funcionando a entidade como um “braço social” do governo municipal,
por meio da celebração de uma série de convênios irregulares.

3 Ata de julgamento publicada no sítio do CARF em 14/12/2024.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
12
9.2.
Faz-se, de início, transcrição de trechos contidos no capítulo intitulado “II – DOS
FATOS” disposto no Relatório Fiscal (e-fls. 2/7):
II- DOS FATOS:
2. A Lei 12.101, de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social (EBAS) e regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social, em seu artigo 1°, assim dispõe:
"Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a
isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades
beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto
nesta Lei." (Grifei)
Por sua vez, a Associação Florianopolitana de Voluntários não contempla em seus
estatutos essa característica. O estatuto da entidade diz, em seu artigo 1°, tratar-
se de uma sociedade civil sem fins lucrativos.
A AFLOV, embora constituída e intitulada em sua denominação social como
"ASSOCIAÇÃO", quando intimada, não comprovou que possua em seus quadros
qualquer associado, em detrimento de seu próprio estatuto (Arts. 4 a 8 — Dos
Associados; art. 9 a 15; art. 19, III) e em flagrante descumprimento ao disposto no
art. 53 do Código Civil Brasileiro.
3. O Decreto 6308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e
organizações de assistência social de que trata o art. 30 da Lei Orgânica da
Assistência Social — LOAS, Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, preconiza que
deve constar do estatuto das EBAS que "os serviços prestados como entidade de
assistência social são de atendimento, assessoramento e/ou de defesa e garantia
de direitos".
A AFLOV não contempla esta finalidade em seu estatuto. Por outro lado, no art.
2°, que trata das finalidades, fica extremamente caracterizada a atividade
primordial da entidade, qual seja: colaborar, apoiar e se articular com o Município
de Florianópolis na implantação de políticas sociais, não somente na área de
assistência social, mas também nas áreas de saúde (notadamente) e de educação.
Para cumprimento deste mister a entidade firmou e aditou, a partir do ano de
2005, Convênios (irregulares) com o Município de Florianópolis, através de suas
Secretarias Municipais e também do Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis — IPUF. Não obstante, o Parecer 16/2013 do Conselho Municipal de
Assistência Social — CMAS, de Florianópolis, que cancelou a inscrição da AFLOV
naquele E.Conselho, tipificou a suposta Associação como "braço social" do
governo municipal, com desempenho característico de entidade pública".
4. Os Convênios realizados com o Poder Público Municipal de Florianópolis foram
objetos de vários questionamentos e desdobramentos, entre eles destacamos:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
13
a) Ação Civil Pública n° 023.08.071352-54 proposta pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), na qual os dirigentes municipais são acusados de improbidade
administrativa:
Autos n° 023.08.071352-4
Ação: Ação Civil Pública/Lei Especial Autor: Ministério Público MPU / MPT /
PRT da 12° Região
Réu: Dário (...) e outros Vistos, etc.
Cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério
Público do Trabalho inicialmente na Vara Trabalhista de Florianópolis, em face
de (...), AFLOV — Associação Florianopolitana de Voluntários e do Município de
Florianópolis.
O autor sustenta várias irregularidades na contratação de pessoal pelo
Município de Florianópolis, proporcionada pelos réus, a saber: a) inexistência
de licitação prévia ao convênio firmado com a AFLOV para contratação de
agentes comunitários de saúde; b) onerosidade aos cofres públicos municipais
com a contratação terceirizada dos agentes comunitários de saúde; c) ausência
de processo seletivo para contratação dos agentes comunitários de saúde;
d)contratação irregular de pessoal temporários pelas Secretarias Municipais de
Saúde de Educação, em desrespeito ao princípio do concurso público; e)
pessoal contratado como comissionado, mas ausentes as atribuições de chefia,
direção e assessoramento.
b) Os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados pelo Município de
Florianópolis — TAC 005/2013 e pelo Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis (IPUF) — TAC 037/2013, em decorrência da Ação Civil Pública (ACP)
do MPT, não somente reconhecem a irregularidade dos Convênios como
determinam e estabelecem prazo para a sua extinção:
MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 128. REGIÃO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N° 05/20135
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, neste ato representado pelo Procurador
Geral do Município, Dr. Júlio pelo presente instrumento firma TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos autos do Inquérito Civil
n. 594/2002.12.000/6, nos termos do art. 5°, § 6°, da Lei n. 7.347/85, perante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por intermédio da Procuradoria
Regional do Trabalho da 128. Região/SC, representado neste ato pelos
Procurador do Trabalho, Sandro (...), nos seguintes termos:
I-OBJETO
o objeto deste instrumento é a fixação de obrigações de fazer e não fazer,
conforme a seguir estabelecido.
II - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

4 Decisão judicial anexada às e-fls. 497/504. Nota do relator no CARF.
5 Documento anexado às e-fls. 515/517. Nota do relator no CARF.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
14
A partir da data da assinatura do presente, a Com promitente assume as
seguintes obrigações:
1. Contratar servidores somente mediante prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, na forma do inciso 11, do art. 37,
da Constituição Federal, ressalvadas as nomeações para os cargos em
comissão e as contratações por tempo determinado para atender
necessidades temporárias de excepcional interesse público, previamente
estabelecidas em lei;
2. Abster-se de nomear servidores para o exercício de cargos em comissão
para o desempenho de funções técnicas, burocráticas ou operacionais, de
natureza puramente profissional, fora dos níveis de direção, chefia e
assessoramento superior;
3. Somente contratar servidores por tempo determinado nas hipóteses de
necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante
justificação no termo de contratação, declarando, especificamente os
motivos dia contratação, entendendo-se como tal, a situação
extraordinária, imprevisível, incomum, urgente ou premente;
4. Visando assegurar a continuidade do serviços públicos afetos as políticas
da assistência social que vinham sendo desenvolvidas por meio de convênio
com a AFLOV será admitido a contratação por excepcional interesse
público, a prazo determinado pelo período máximo de 6 (seis) meses, com
a rescisão dos contratos, a prazo determinado até 15 de agosto de 2013
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 12a. Região
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA N° 37/20136
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, representado pelo Procurador Geral do
Município, Sr. Júlio Cesar (...) e pelo Sr. Gustavo (...)i, Secretário de
Administração e Previdência do município; INSTITUTO DE PLANEJAMENTO
URBANO DE FLORIANÓPOLIS, neste ato representado pelo Sr. Juliano (...) e
ASSOCIAÇÃO FLORIANOPOLITANA DE VOLUNTÁRIOS, neste ato representada
pela Sra. Márcia (...), doravante denominada Compromitente, firma TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos autos do PP 594.2012,
nos termos do art. 5°, § 6°, da Lei n. 7.347/85, perante o MINISTÉRIO PUBLICO
DO TRABALHO, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 12a
Região/SC, representado neste ato pelo Procurador do Trabalho, Sandro (...),
nos seguintes termos:
I - OBJETO
O objeto deste instrumento é a fixação de obrigações de fazer e não fazer,
conforme a seguir estabelecido.

6 Documento anexado às e-fls. 518/521. Nota do relator no CARF.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
15
II- OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER
a) A AFLOV procederá, a rescisão contratual, sem justa causa e por iniciativa
da empresa, de todos os atuais empregados contratados em razão do
termo de convénio para operacionalização do programa Zona Azul, em até
30 (trinta) dias. O pagamento das verbas rescisórias ocorrerá no prazo de
até 10 (dez) dias após a rescisão contratual, nos termos do art. 477 da CLT.
O Município de Florianópolis reconhece sua responsabilidade solidária em
relação pagamento das verba rescisórias a serem pagas aos empregados da
Zona Azul. No prazo máximo de 30 (trinta) dias será rescindido o convénio
entre o Município de Florianópolis e a AFLOV, tendo por objeto a prestação
de serviços para a operacionalização do Programa Zona Azul.
b) O Município de Florianópolis repassará á AFLOV, no prazo de 30 (trinta)
dias, os valores necessários ao pagamento das verbas rescisórias.
c) O Município contratará de forma emergencial, empresa para o
gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo e posteriormente
remeterá à Câmara de Vereadores, projeto de lei dispondo sobre a matéria.
Será assegurada a todos os empregados da Zona Azul, a possibilidade de
permanecer prestando serviços nos estacionamentos rotatórios do
'Município. Os empregados deverão manifestar até a data do pagamento
das rescisórias, o interesse em permanecer ou não na empresa a ser
contratada. A manifestação deverá ser dirigida à Procuradoria do
Município, sendo que o sr. Alexandre Fernandes se compromete a remei ler
à PGM relação dos empregados que pretendem permanecer na empresa.
d) Será assegurado o direito de permanência a todos os empregados
atualmente contratados em razão do convênio firmado entre o Município e
a AFLOV para a operacionalização do programa Zona Azul desde que
trabalhem ou passem a trabalhar na atividade-fim objeto do contrato do
estacionamento rotativo a ser firmado entre o Município e a empresa
emergencialmente contratada.
e) Também deverá ser assegurada a permanência dos empregados da Zona
Azul em eventual concessão de serviço público, a ser aprovado pela
Câmara. Neste caso, o interesse em permanecer será manifestado da
mesma forma que a contida no item "c".
f) Serão mantidos para os atuais e futuros contratos de trabalho dos
empregados do sistema de estacionamento rotativo, os mesmos patamares
de direitos atualmente existentes, dentre os quais os parâmetros
remuneratórios, de duração de jornada, vale-alimentação, fornecimento de
creches e em relação aos demais direitos trabalhistas e sociais. A presente
cláusula se aplica tanto no caso de contratação emergencial quanto no caso
de concessão de serviço público aprovada pela Câmara. Tais direitos
somente serão assegurados nos empregados enquadrados nos itens "d"e
"e" do presente instrumento.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
16
g) Será assegurada estabilidade de emprego pelo prazo de 6 (seis) meses a
todos que optarem pela permanência no sistema de estacionamento
rotativo. O direito a estabilidade, 'somente será assegurado nos
empregados enquadrados nos itens "d" e "e" do presente instrumento." 9
c) O Acórdão n° 0573/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina (TCE), no qual os dirigentes municipais são condenados ao
pagamento de multas pela realização de Convênios irregulares com a
AFLOV, determinando a ruptura dos mesmos:
c) O Acórdão n° 0573/20117 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
(TCE), no qual os dirigentes municipais são condenados ao pagamento de multas
pela realização de Convênios irregulares com a AFLOV, determinando a ruptura
dos mesmos:
ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Gabinete da Auditora Sabrina (...)
PROCESSO N.°: REC 11/00453510
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Florianópolis
INTERESSADO: Sr. Manoel (...)A
ASSUNTO: Reexame - art. 80 da LC 202/2000 - Recurso de Reexame da decisão
exarada no processo AOR 07/00520856 - Auditoria com vistas à avaliação de
aspectos relacionados aos recursos repassados à AFLOV em 2003 a 2007.
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reexame interposto pelo Sr. Manoel (...), com a
finalidade de reformar o item 6.2.2 da Decisão n° 0573/2011, exarada no
processo AOR 07/00520856, que aplicou multa no montante de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 70, II da Lei
Complementar n° 202/2000, em razão da celebração dos Convênios n°s /55 e
157/2003, repassando à AFLOV o gerenciamento, a execução e a prestação de
serviços públicos de saúde, sem amparo no artigo 199, § 1°, da Constituição
Federal, cujo teor é o seguinte:
Acórdão n°0573/2011
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
reunidos em Sessão Plenária, diante das razões apresentadas pelo Relator e
com fulcro no art. 59 c/c o art. 113 da Constituição do Estado e no art. 1* da
Lei Complementar n. 202/2000, em:
6.1. Conhecer do Relatório da Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de
Florianópolis, envolvendo a avaliação de aspectos relacionados aos recursos
repassados à Associação Florianopolitana de Voluntários - AFLOV,
principalmente nos exercícios de 2003 a 2007, para considerar irregulares, com
fundamento no art. 36, § 2°, "a", da Lei Complementar n. 202/00, os atos
tratados nos itens 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2 a 6.2.6 desta deliberação.

7 Decisão anexada às e-fls. 512/514.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
17
6.2. Aplicar aos Responsáveis adiante discriminados, com fundamento no art.
70, II, da Lei Complementar n. 202/2000 c/c o art. 109, II, do Regimento
Interno, as multas a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico desta
Corte de Contas, para comprovarem ao Tribunal o recolhimento ao Tesouro do
Estado das multas cominadas, sem o quê, fica desde logo autorizado o
encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos
artigos 43, II, e 71 da Lei Complementar n. 202/2000:
6.2.1. ao Sr. DARIO (...) - Prefeito Municipal de Florianópolis, CPF n. (...), as
seguintes multas:
6.2.1.1. R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em face da celebração dos
Convênios ns. 155 a 157/2003, 173/2004, 78 e 198/2005, 146, 179 e 180/2006
e 151/2007 e respectivos termos aditivos, repassando à Associação
Florianopolitana de Voluntários - AFLOV o gerenciamento, a execução e a
prestação de serviços públicos da área de saúde, sem amparo no art. 199, § 1°,
da Constituição Federal;
6.2.1.2. R$ 3.000,00 (três mil reais), pela manutenção da permissão de uso de
áreas para exploração de estacionamento não precedida de licitação, com
ofensa aos arts. 37, XXI e 175 da Constituição Federal e 2° e 3° da Lei de
Licitações;
6.2.2. ao Sr. MANOEL (...) - ex-Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis,
CPF n.(...) , a multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em
face da celebração dos Convênios ns. 155 a 157/2003, repassando à
Associação Florianopolitana de Voluntários - AFLOV o gerenciamento, a
execução e a prestação de serviços públicos de saúde, sem amparo no art, 199,
§ 1°, da Constituição Federal.
6.2.3. ao Sr. WALTER (...) - ex-Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis,
CPF n. (...), a multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
devido à celebração dos Convénios 78, 160 e 198/2005 e do Termo Aditivo aos
Convênios ns. 155 a 157/2003 e 173/2004, repassando à Associação
Florianopolitana de Voluntários - AFLOV o gerenciamento, a execução e a
prestação de serviços públicos de saúde, sem amparo no art. 199, § 1° da
Constituição Federal.
6.2.4. ao Sr. JOÃO (...)- Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis, CPF n.
(...), a multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão da
celebração dos Convênios ns. 146, 179 e 180/2006 e 151/2007, e Termo
Aditivo aos Convénios ns. 155 a 157/2003, 173/2004 e 78 e 198/2005,
repassando à Associação Florianopolitana de Voluntários - AFLOV o
gerenciamento, a execução e a prestação de serviços públicos de saúde, sem
amparo no art. 199, § 1°, da Constituição Federal.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
18
6.2.5. à Sra. ROSEMERI (...) - ex-Secretária de Assistência Social e ex-Presidente
da Associação Florianopolitana de Voluntários, CPF n.(...), a multa no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo descumprimento dos arts. 16 da
Lei n. 4.958/96 e 4° do Termo de Permissão n. 179/97, por admitir a
substituição dos repasses no montante de 20% da receita bruta arrecadada
pela exploração dos estacionamentos públicos, até então feitos em moeda
corrente, por produtos e serviços, indo além dos termos do art. 4° do Termo
de Permissão.
6.2.6. à Sra. ANGELA (...)- ex-Prefeita Municipal de Florianópolis, CPF n. (...), a
multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em virtude da
permissão de uso de áreas para exploração de estacionamento não precedida
de licitação, com ofensa aos arts. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal e 2° e
3° da Lei de Licitações.
6.3. Determinar à Prefeitura Municipal de Florianópolis:
6.3.1. a exigência da correta especificação do objeto quando da requisição de
pedidos de subvenção social, para permitir a precisão do histórico da nota de
empenho;
6.3.2. que efetue trabalho de orientação às entidades beneficiadas com
recursos antecipados a titulo de subvenção social ou auxílio visando à
elaboração de prestação de contas e que, por meio de seu órgão central de
Controle Interno, proceda ao exame da regularidade das mesmas;
6.3.3. que promova, paulatinamente e sem solução de continuidade, a ruptura
dos convénios firmados com a Associação Florianopolitana de Voluntários -
AFLOV, cujos objetos se referem a serviços afetos à área da saúde, inclusive
àqueles inerentes à manutenção de ambulâncias;
6.3.4. que promova, no prazo de seis meses, a realização de licitação para a
permissão de uso das áreas atualmente destinadas aos serviços de
estacionamento público exploradas pela AFLOV, caso não pretenda atuar
diretamente ou dar destinação diversa àqueles espaços públicos.
6.4. Determinar ao Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis
que exerça sua função fiscal, sobretudo em relação aos repasses devidos ao
Fundo Municipal de Assistência Social pela Associação Florianopolitana de
Voluntários — AFLOV, representando a esta Corte de Contas eventual
irregularidade constatada.

d) Por último, cabe ressaltar o Parecer n° 16/20138 da Comissão de Inscrição do
Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis —CMAS, que indeferiu o
pedido de inscrição da AFLOV em 2013, no qual destacamos as seguintes
conclusões:

8 Parecer anexado às e-fls. 525/535.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
19
"Na Plenária do CMAS de dezembro de 2011 foi apresentado o Parecer n°
002/2011 da Comissão de Inscrição que recomendava o cancelamento da
inscrição n° 008/98 da AFLOV, ao considerar que a característica essencial e
atividade principal da Entidade não eram o desenvolvimento de programas,
serviços, projetos e benefícios socioassistenciais, no âmbito das Proteções
Sociais, devidamente tipificados na Resolução CNAS n° 109 de 11 de novembro
de 2009. O Parecer indicava que a característica essencial da entidade estava
centrada na sua vinculação com o poder público municipal e no
desenvolvimento de atribuições administrativas de convênios para contratação
de pessoal terceirizado para execução de serviços essenciais e contínuos de
diversas políticas públicas, principalmente assistência Social e Saúde, na
contramão dos preceitos legais e constitucionais, administração de
estacionamentos públicos e estabelecimento de relação de financiamento e
parceria com outras entidades sociais."(...)
"Em 30 e abril de 2013 a entidade entregou ao CMAS o Relatório de Ação 2012
e o Plano de Ação 2013, os quais constituem as principais peças documentais
de análise do presente parecer"
"Atualizando as informações, ano de 2012 as atividades da AFLOV no campo
da administração de convénios para contratação de pessoal terceirizado para
execução de serviços essenciais e contínuos de diversas políticas públicas,
principalmente Assistência Social e Saúde e a administração de
estacionamentos públicos foram questionados pelo Ministério Público que
adotou medidas para o encerramento de ambas as atividades."
PARECER:
A comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização, analisou
novamente o processo de inscrição da entidade em questão, conforme
deliberado na plenária do ano de 2011, e verificou que:
A entidade reduziu suas atividades no ano de 2013, desenvolvendo
significativo volume de atividades pontuais e focalizadas, como campanhas,
bem como atuação na concessão de variados benefícios, sem
referenciamento em serviços socioassistenciais, numa lógica residual de
assistencialismo.
Esta comissão verificou ainda que a Entidade em questão não se caracteriza
como uma entidade de assistência social, cuja natureza e característica
essencial devem ser preponderantemente de assistência social, por meio
do desenvolvimento de ações continuadas, sistemáticas e tipificadas, nos
moldes da Política e de demais regulamentações, integradas à Rede
Socioassistencial. Entretanto verificou que o projeto socioeducativo
Herdeiros do Futuro tem características de serviço de fortalecimento de
vínculos de crianças e adolescentes, necessitando de readequações.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
20
Referente à inscrição deste serviço, esta comissão avaliou que a AFLOV
além do caráter privado de sua personalidade jurídica, o qual não está
explicitado em seu Estatuto, historicamente se constituiu num "braço
social" do governo municipal, com desempenho característico de entidade
pública, uma vez por força de estatuto, conforme estabelecido em seu Art.
18 à presidência da Associação será assumida, automaticamente, ao início
de cada gestão governamental, peia esposa do prefeito eleito ou pessoa
por ela indicada, coincidindo o período de sua administração com o
mandato deste.
Desta forma, verificou-se uma relação orgânica com a administração
pública,
consolidando
uma
imagem
pública
com
característica
governamental, dissociada do conceito precípuo de entidade de assistência
social, haja vista o Decreto Municipal n° 11.035/2013 que nomeia a Sra.
Marcia (...) para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Técnica do
Gabinete do Prefeito, a partir de 22/01/2013, data que coincide com a data
que em que a Sra. Márcia também foi empossada como presidente da
AFLOV.
Verificou-se ainda que Sra. Márcia (...), foi exonerada do cargo em
Comissão de Assessora Técnica do Gabinete do Prefeito a partir de 02 de
maio do corrente, tendo renunciado ainda no dia 8 de maio de 2013 o
cargo de presidente da AFLOV, junto com outras 11 pessoas de sua
diretoria.
Em virtude da renúncia de Sra. Márcia, o atual prefeito através do Decreto
n° 11. 660 de 13 de junho de 2013, designou o Diretor de Mobilização
Comunitária, Sr. Bruno (...), servidor público municipal lotado na Secretaria
Municipal de Assistência Social, para atuar junto à Associação
Florianopolitana de Voluntários - AFLOV, detendo plenos poderes para
acompanhar, discutir, opinar e, na medida do possível, assessorar, apoiar o
planejamento financeiro e administrativo e intervir na administração da
referida entidade, naquilo que for atinente especialmente à gestão de
recursos públicos municipais.
Considerando que o processo de implementação do SUAS objetiva conferir
unidade aos serviços/projetos/programas/benefícios de Assistência Social
em sua qualificação e padrão de funcionamento, exigindo um
acompanhamento avaliativo sistemático, cuja implementação tem como
escopo, garantir a efetividade da Assistência Social como política pública, a
comissão entende não ser coerente inscrever o projeto socioeducativo
herdeiros do futuro como serviço socioassistencial executado por esta
Entidade, visto que a mesma atualmente encontra-se sem uma diretoria
que responda legalmente pela Instituição
e) Atualmente, a AFLOV, além de não ter quadro de associados também se
encontra acéfala, ou seja, não possui Diretoria. A gestão da entidade está sendo
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
21
feita por administrador designado por decisão judicial em face da ação movida
pelo Município de Florianópolis, nos autos da Ação Cautelar n° 0891826-
11.2013.8.24.0023, que tramita na Primeira Vara da Fazenda Pública de
Florianópolis.
9.3.
Nítida a relação orgânica entre a AFLOV e o Município de Florianópolis, como
delineado no Relatório Fiscal. As celebrações de convênios entre ambos evidenciam o propósito
conjunto de a AFLOV se encarregar da contratação de segurados obrigatórios e direcionar o
aproveitamento da mão-de-obra contratada na prestação de serviços públicos a cargo da
Municipalidade. O robusto conjunto probatório anexado aos autos revela que a AFLOV e o
Município de Florianópolis realizaram conjuntamente a situação configuradora do fato gerador.
9.4.
Correto, pois, o procedimento adotado pela autoridade autuante ao redigir o Termo
de Sujeição Passiva Solidária disposto no item V do Relatório Fiscal:
V - DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS:
16. Consoante o artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. Dessa forma, para caracterizar a responsabilidade
solidária em matéria tributária é imprescindível que as pessoas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador:
17. O estatuto social da AFLOV9, desde sua origem, estabelece uma clara
vinculação com as atividades do município de Florianópolis, senão vejamos:
DAS FINALIDADES
Art. 2o - A Associação Florianopolitana de Voluntários tem por finalidades:
I - Colaborar com o Governo Municipal na implantação e execução de
medidas de política social, visando sobretudo a proteção ã dignidade da
pessoa humana e a valorização do ser humano.
II- Apoiar as ações da Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento
Social da Prefeitura.
III - Planejar e realizar campanhas e promoções sociais que visem o
desenvolvimento sacio-cultural' dos Indivíduos.
IV - Adequar, tanto quanto possível, sua programação aos objetivos do
planejamento municipal.
V Dentro de sua programação e disponibilidade de recurg»s, prestar auxílio
5 população florianopolitana.
VI Procurar, sempre que viável, a orlentação técnica da Secretaria de Saéde,
Educação e Desenvolvimento Social da PMF.
18. Diante disso, os convênios firmados pela AFLOV com o Município de
Florianópolis, através da Prefeitura Municipal e de suas Secretarias
caracterizam o interesse comum e um liame inequívoco na realização de suas
atividades, onde sequer tem aparência de unidades autônomas em razão de

9 Estatuto e aditivos anexados às e-fls. 187/205.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
22
sua atuação complementar; da vinculação gerencial e da completa
dependência econômica da AFLOV em relação a esses Entes Públicos:
18.1. No extrato abaixo do convênio. (SAMU), iniciado em 01/12/2005 e
aditado até 30/06/2012, observa-se a total subserviência e subordinação da
AFLOV aos interesses do Município:
TERMO DE CONVÊNIO 198/2005
CONVENENTES: MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE X AFLOV
OBJETO: Cooperação na execução das atividades do SAMU — Serviço
Médico de Urgência.
VALOR GLOBAL DE: R$ 630.000,00.
RECURSOS: Dotação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde.
VIGÊNCIA: 01/12/2005 A 31/12/2006.
JUSTIFICATIVA: Por ser um Programa do Ministério da Saúde, o SAMU —
Serviço de Atendimento Médico de Urgência, bem como os cargos
vinculados a esse serviço, ainda não integram o cronograma desta
Secretaria e o quadro de pessoal da Prefeitura. Entretanto, pela natureza
indispensável do serviço e a impossibilidade de interrupção, precisamos de
tempo hábil para operacionalizar a reforma administrativa para inclusão do
serviço, encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal solicitando a criação
de cargos e, após, providenciar concurso público.
[...]
18.2. Às atuações do Ministério Público do Trabalho, através de Ação Civil
Pública e Termos de Ajustamento de Conduta, bem como às autuações do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, juntam-se inúmeras decisões
no âmbito da Justiça do Trabalho caracterizando o interesse comum das
atividades da AFLOV com o município de Florianópolis.
19. Ante os fatos acima, largamente denunciados, restou caracterizada a
responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - CNPJ:
82.892.282/0001-43, com sede administrativa à Rua Tenente Silveira, n° 60 -
Centro - CEP 88010.300 - Florianópolis - SC, pelas infrações tributárias
apuradas. Impõe-se, portanto, atribuir a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA desse
ente público, relativamente aos Autos de Infração acima discriminados.
20. Em sendo assim, fica o sujeito passivo solidário supra mencionado
CIENTIFICADO da exigência tributária de que tratam os referidos Autos de
Infração lavrados contra o sujeito passivo ASSOCIAÇÃO FLORIANOPOLITANA DE
VOLUNTÁRIOS - AFLOV, relativamente às Contribuições Previdenciárias e de
Outras Entidades (Terceiros), ficando INTIMADO a recolher ou impugnar, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência destes Autos de Infração, nos
termos dos arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, com as alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93, n° 9.532/97 e n° 11.196/05, o débito para
com a Fazenda Nacional objeto deste Lançamento.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
23
9.5.
Em vista das considerações acima delineadas, caracterizado de maneira categórica
o interesse comum, deve ser mantida a imputação de responsabilidade solidária ao Município de
Florianópolis. Afasta-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente deduzida no
recurso.
Mérito do recurso voluntário
10.
A matéria remanescente devolvida ao colegiado se circunscreve ao conjunto das
argumentações formuladas nos tópicos 2.1 e 2.2 das razões recursais, e considerando a relação de
coincidência entre as alegações deduzidas na impugnação e aquelas oferecidas no recurso
voluntário e por entender que a decisão de primeira instância perfez análise correta da questão
sobre o indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, valho-me do preceito autorizativo
previsto no inciso I do § 12 do artigo 114 do RICARF10, e adoto como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de piso que se passa a transcrever.
Início da transcrição do Voto inserto no Acórdão no 04-043.893
MÉRITO
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS INDEFERIDO E PENDENTE DE RECURSO.
É incontroverso que a entidade impugnante teve seu pedido de renovação
indeferido mas alega que interpôs recurso tempestivo ao indeferimento do
pedido de renovação do CEBAS, ainda pendente de julgamento:
Assim, em que pese a pendência de recurso contra decisão do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que indeferiu o pedido de
renovação do CEBAS da AFLOV, vale ressaltar que é direito da entidade a
manutenção do reconhecimento da natureza Filantrópica e, em conseqüência,
a isenção (imunidade) de contribuições para a seguridade social.
A teor do art. 26 da Lei no 12.101, de 2009, da decisão que indeferir o
requerimento para concessão ou renovação de certificação e da decisão que
cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade interessada,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Entretanto, conforme disposto nos parágrafos desse mesmo artigo a existência de
recurso não impede o lançamento do crédito tributário correspondente, assim
como não interrompe o seguimento do respectivo trâmite processual de eventual
processo administrativo fiscal. Veja-se:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação
de certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por
parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.

10 A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do artigo 114 do RICARF).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
24
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013).
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação
aguardará o julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013).
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou
outro lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de
que trata o art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013).
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado
nos requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de
comunicação, pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o cancelará de ofício. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013).
Ante tais dispositivos, depreende-se que embora conste recurso ainda pendente
de julgamento ao indeferimento do pedido de renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, conforme disposto art. 26 da Lei no
12.101, de 2009 antes transcrito, a existência de recurso não impede o
lançamento do crédito tributário correspondente, assim como não obsta o
seguimento do respectivo trâmite processual de eventual processo administrativo
fiscal.
Assim, diante do indeferimento do pedido de renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social da entidade, agiu com acerto a
fiscalização ao efetivar o lançamento das contribuições em apreço.
Início da transcrição do Voto inserto no Acórdão no 04-043.893
CONCLUSÃO
11.
Considerando a circunstância de ter sido vencido no que respeita ao conhecimento
das alegações deduzidas no item 2.3 das razões recursais relativas à imputação de
responsabilidade solidária ao Município de Florianópolis (itens 7 e 8 supra), com base na exposição
delineada no item 9 e subitens 9.1 a 9.5 supra, é imperioso reformular a proposta de voto para
afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Florianópolis e negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

VOTO VENCEDOR
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721823/2014-92
25
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, redator designado
Discordo do eminente Relator, que votou pelo não conhecimento das alegações no
Recurso Voluntário, da questão relativa à imputação de responsabilidade solidária ao Município de
Florianópolis, pelo fato de a matéria não ter sido suscitada quando da impugnação. O Relator
considera que tal alegação constitui em inovação recursal, e por força do artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, não deve ser conhecida.
À luz do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, em se
tratando de recurso voluntário, cumpre aos conselheiros apreciarem as matérias expressamente
recorridas. A despeito disso, é pacífico o entendimento que é dever do colegiado apreciar de ofício
as matérias de ordem pública, ou seja, ainda que não tenham sido contestadas.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a legitimidade do
próprio exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo,
ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo
passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 303, II e III do CPC/73 e,
342, II e III do CPC/2015.
A rigor, a imputação de responsabilidade tributária é matéria de ordem pública, por
pressupor a demonstração inequívoca do interesse comum e do vínculo com a situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, ainda que a nível recursal.
Portanto, a imputação da responsabilidade tributária, sendo matéria de ordem
pública, integra a lide de forma implícita, razão pela qual não há que se falar exclusivamente em
inovação recursal, devendo a matéria ser incluída de ofício para apreciação.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do recurso, afastar a preliminar de ilegitimidade
passiva do Município de Florianópolis, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 642
DF CARF MF
Original